Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-26.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002842-26.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HILDSON MARTINS SEQUEIRA - CPF: 701.521.571-31 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MACIEL SILVA DE ALMEIDA - CPF: 034.849.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 730.699.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006

–
RECURSO DEFENSIVO
– PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU EM PRISÃO DOMICILIAR POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM AS VERSÕES ISOLADAS DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, elementos suficientes para manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 1002842-26.2020.8.11.0042, originária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Hildson Martins Sequeira
, condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. (Sentença – Id. 89217004)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pelo direito de recorrer em liberdade; no mérito pede a absolvição, em razão da ausência de provas. (Id. 89217018)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 89217023)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento ao recurso da defesa: (Id. 95171951)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na
Ação Penal no 1002842-26.2020.8.11.0042
, que tramitou pela
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que condenou
Hildson Martins Sequeira
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A denúncia restou assim
lavrada: (Id. 89216962)

No dia 22 de setembro de 2020, por volta das 19h40min, na rua S, n.° 19, quadra 37, bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado HILDSON MARTINS SIQUEIRA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Força 03, durante patrulhamento tático no bairro Nova Esperança, foi informada por um transeunte de que na residência situada na rua S, n.° 19, do referido bairro, havia uma movimentação intensa de pessoas entrando e saindo há alguns dias, principalmente no período noturno, suspeitando que algo ilícito estaria ocorrendo naquele imóvel.

De posse dessa informação, os policiais militares diligenciaram para a residência apontada pela denúncia recebida e visualizaram o momento em que o indivíduo Marcelo Augusto Pedroso de Oliveira saiu da casa, o qual, ao perceber a aproximação policial, demonstrou nervosismo, sendo então realizada a abordagem e encontradas, em seu poder, 03 (três) porções de substância análoga a maconha.

Nesse ínterim, Marcelo gritou “polícia”, ao mesmo tempo em que tentou empreender fuga para dentro do imóvel, mas foi detido; ao ser questionado Marcelo disse ser usuário de droga e que tinha acabado de adquirir a droga apreendida em sua posse do denunciado, sendo que pagou com uma faxina que iria realizar para ele.

Ato contínuo, considerando a informação recebida e o encontro de drogas, a equipe adentrou na residência e encontrou o denunciado Hildson, proprietário do imóvel, o qual também tentou fugir, sendo contido e algemado.

Em seguida, realizada a busca domiciliar foi apreendido um pote de vidro, no quarto do denunciado, contendo 21 (vinte e uma) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha e 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.69515-01, acostado aos autos, concluiu que as 23 (vinte e três) porções apreendidas na residência do denunciado, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, pesando 447,51 g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/ MS.

Já o laudo pericial n.o 3.14.2020.69516-01, em anexo, concluiu que as 0 3 (três) porções apreendidas em poder do usuário Marcelo, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, pesando 7,44 g (sete gramas e quarenta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida, o encontro de expressiva quantidade de maconha, inclusive em porções prontas para a venda ilícita, somada a declaração do usuário Marcelo para os policiais, evidenciam que o denunciado comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir renda fácil, de forma ilícita, já que não declarou que possui renda fixa, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado”.

RECORRER EM LIBERDADE.

Data vênia, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que ensejou a prisão preventiva do réu,
não havendo nenhuma evidencia que
pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos já expostos, uma vez que o apelante possui uma ficha de antecedentes criminais extensa (Id. 89211047), sendo necessária a segregação para evitar reiteração delitiva
, na garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado Orientativo 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.” (TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

Importante salientar que durante toda a persecução penal, o acusado permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
(...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Com efeito, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta a recorrente, negando -se -lhe o direito de recorrer em liberdade.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pede a absolvição do delito de tráfico de drogas,
por inexistir provas para a condenação.

Todavia, razão não assiste a defesa.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 89211045 – pág. 02), boletim de ocorrência (Id. 89211045 – pág. 03/05), termo de exibição e apreensão (Id. 89211045 – pág. 11), laudo pericial n.o 3.14.2020.69515-01 (Id. 89211045 – pág. 14/16), laudo pericial n.o 3.14.2020.69516-01 (Id. 89216964), bem como através dos depoimentos constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Hildson
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos prestados na fase extrajudicial e confirmado em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo, na qual retirei da sentença condenatória, conforme relatoria mídia, vejamos:

“O acusado HILDSON MARTINS SIQUEIRA, quando interrogado em juízo, relatou que:

“Que eu cheguei do serviço, do Lava a Jato (...); Que eu cheguei na minha casa por volta das 17h20 ou 17h40 (...); Que eu peguei o travesseiro e deitei ao chão do meu quarto; Que então eu escutei ‘perdeu, perdeu’ (...); Que a minha mulher estava conversando com a vizinha e minhas crianças brincando na rua; Que eu só escutei ‘perdeu’ (...); Que o rapaz já meteu o revólver na minha cabeça e perguntou ‘cadê a arma, cadê a arma’; Que em nenhum momento eles entraram na minha casa atras de droga; Que eles começaram a me bater e deram sacholadas em mim (...); Que pegaram o Marcelo lá no fundo, ele estava fazendo faxina no quartinho dele, ele morava lá no fundo (...); Que começaram a bater no Marcelo também (...); Que eles sempre perguntaram de arma, de pistola, falaram que eu era ladrão (...); Que em nenhum momento eles falaram de drogas (...); Que eles perguntavam para mim o que eu preferia assinar, se era um porte ilegal ou um tráfico de drogas (...); Que eles falavam que iam jogar a droga em mim se eu não desse a arma (...); Que na minha casa não tem venda de drogas (...); Que eles foram na minha casa atras de arma (...); Que com o Marcelo não foi encontrado droga (...); Que eu não conhecia os policiais (...); Que eu ouvi falar que eles estavam invadindo as casas do Pedra 90, mas eu não morava no Pedra 90 (...); Que eu não sei porque eles queriam me incriminar (...); Que quando os policiais entraram na minha casa, o Marcelo estava lá no fundo (...); Que o Marcelo estava no quarto dele (...); Que tinham quatro policiais dentro do meu quarto (...); Que depois chegaram mais (...); Que na minha casa não tinha arma e nem droga (...); Que eles ficaram de 2h a 2h30 dentro da minha casa (...); Que eles gastaram 15 sacolas comigo (...); Que eles meteram spray de pimenta no meu rosto (...); Que já estava a noite quando eles decidiram ir para a delegacia, não encontraram a arma ai falaram para mim que então seria o tráfico de drogas mesmo (...); Que tem dez anos que eu estava na rua, eu parei de roubar, eu trabalhava (...); Que na hora que eles entraram na minha casa eles já me algemaram (...); Que eu não acompanhei as buscas na minha casa (...); Que na minha casa não teve busca, não teve; Que a droga veio com a força tática (...); Que em nenhum momento eu trisquei naquela droga (...)”.

A testemunha Maciel Silva de Almeida, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu não conheço o réu (...); Que estávamos em patrulhamento e recebemos informações de que na casa desse suspeito havia o tráfico de drogas; Que fizemos a diligência e abordamos um suspeito (...); Que não me recordo ao certo como tivemos essa informação, mas eu foi por transeunte (...); Que o transeunte relatou que nesse local citado tinha suspeita de movimentação de pessoas entrando e saindo, suspeitou-se que ali tinha o comércio de entorpecentes ou maconha (...); Que ele só apontou o local onde teria as movimentações (...); Que quando chegamos lá encontramos entorpecente com o suspeito (...); Que detalhadamente não me recordo (...); Que foi abordado uma pessoa de Marcelo e com ele foi encontrado três substancias entorpecentes (...); Que fizemos diligências e ele tentou empreender fuga (...); Que o Hildson tentou correr (...); Que encontramos entorpecentes com o Marcelo, que ele teria comprado com o Hildson (...); Que o Marcelo teria pago o entorpecente com serviço (...); Que mediante flagrante delito, nós entramos na casa dele (...); Que o Marcelo comprou do Hildson o entorpecente e ele iria pagar com faxina (...)”.

A testemunha Pedro Nelson Pereira da Silva, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos fazendo patrulhamento na área do bairro Nova Esperança (..), próximo ao mercado dia a dia; Que alguns transeuntes informaram que havia uma movimentação intensa de pessoas nesse local (...); Que as equipes intensificaram o patrulhamento nesse local e fizeram a detenção do mesmo (...); Que na realidade eles achavam que tinha algo de ilegal, tendo em vista que estava uma movimentação muito intensa na parte noturna (...); Que o fluxo no local seria intenso (...); Que em determinado momento localizamos um suspeito saindo da residência, onde abordamos o mesmo e localizamos uma certa quantidade de entorpecente; Que o mesmo tentou foragir, foi necessário a utilização de força; Que o mesmo informou que havia pegado o entorpecente com o proprietário da residência e que o mesmo havia dado o entorpecente a troco de serviços; Que ele estava com maconha (...); Que adentramos na residência e pegamos o restante do entorpecente, dentro de um frasco de vidro; Que fizemos a apreensão do dono da residência (...); Que eram varias porções de entorpecente dentro do frasco, que era muito parecida com o entorpecente que foi pego com o usuário que estava saindo da residência (...); Que com o usuário tinha duas ou três porções, o resto foi encontrado dentro da residência (...); Que se eu não me engano o frasco estava no quarto do réu (...); Que o usuário confirmou que iria fazer uma limpeza na casa do réu, para que em troca ganhasse esse entorpecente (...); Que eu não conheço e nunca vi (...); Que só estava o proprietário da residência, posteriormente a esposa chegou (...); Que todas as buscas são feitas acompanhadas pelo dono da residência (...); Que o proprietário da residência quando visualizou a viatura, que ele teve ciência que ia ser preso, ele tentou foragir, sendo necessário a imobilização (...); Que foi necessário utilização de spray de pimenta (...); Que ele acompanhou a busca na residência (...); Que entramos na casa diante da situação de flagrância (...); Que eu não tenho conhecimento nenhum de queimadura nas costas do réu; Que eu sei que ele resistiu a prisão, teve o spray de pimenta, pode haver lesão da algema, mas queimadura não (...); Que o réu não queria ser preso de jeito nenhum, parecia que ele estava sobre o efeito de entorpecente (...); Que eu acredito que o Marcelo não morava lá, porque pegamos ele saindo da residência, aparentava ser um conhecido do réu (...)”.

A testemunha Marcelo Augusto Pedroso de Oliveira, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que tem sete meses que eu sai da casa do Hildson (...); Que eu estava na edícula do fundo quando os policiais entraram, onde eu morava (...); Que eu estava limpando o meu quarto e eu não tinha nenhuma porção de droga (...); Que eles já me abordaram com uma rasteira (...); Que eles ficaram gritando ‘perdeu, perdeu’ (...); Que eu cheguei lá o Hildson já estava algemado (...); Que eles não revistaram nada (...); Que quando eu cheguei no CISC planalto que foram me revistar (...); Que nós escutávamos os gritos dela lá da sala pra não baterem nela, pedindo socorro e falando que estava grávida; Que a esposa dele estava na frente da casa quando o Hildson foi abordado (...); Que tomamos sacholadas (...); Que queimaram ele com isqueiro (...); Que sufocaram nós (...); Que tinha cinco meses que eu morava com ele (...); Que eu vi ele usando droga, mas vendendo nunca (...); Que não tinha entorpecente nesse dia, não teve consumo de droga, nada (...); Que eu não disse isso para os policiais (...), eles nem deixaram nós falarmos nada (...); Que não tinha droga e nem arma (...); Que quando eu cheguei na delegacia, nós ficamos quase uma hora dentro do porta mala da viatura, sufocando (...); Que depois de quarenta minutos me chamaram para assinar um caderno e disseram que eu poderia ir embora; Que eu não fui ouvido por ninguém (...); Que eu já tinha sido preso por tráfico, receptação e Maria da Penha (...); Que eu nunca tive nenhum contato com esses policiais (...); Que a minha relação com o Hildson era de amizade, eu contei minha história para ele (...); Que eu não tenho ideia do porque os policiais fizeram isso (...); Que depois de um mês eu fiz a denúncia, só que quando eu fui a Corregedoria eles queriam me conduzir para o destacamento (...)”.

A testemunha Fernando Ribeiro de França, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos fazendo festinha lá em casa (...), que do nada começou uma movimentação estranha; Que chegou um gol branco e essa viatura (...); Que no primeiro instante foi só esses veículos, depois chegaram mais (...); Que tinha momento que esposa dele estava lá fora, e as vezes lá dentro (...); Que quando a polícia chegou quem estava na frente da casa era a Edilaine e os filhos pequeno dela (...); Que inclusive eu tinha passado um pouco antes lá na frente com a caixa de som (...); Que ela me disse que o Hildson tinha acabado de chegar do serviço e que mais tarde ela ia lá (...); Que parecia que a Edilaine tinha apanhado (...); Que ela veio pedindo para que eu a levasse na casa da mãe dela (...); Que eu nunca vi pessoas desconhecidas lá (...); Que eu também frequentava a casa dela (...); Que eu não vi o que a polícia encontrou lá não; Que eu só vi os comentários no Cadeia Neles que passou (...); Que depois de um mês e meio ou dois que esse Marcelo foi morar na casa (...); Que o Marcelo morava no quarto do fundo (...); Que a polícia abordou primeiro a Edilaine (...), foi eu que resgatei as crianças (...); Que a polícia liberou a Edilaine (...)”.

A informante Edilaine Gaudencio do Espírito Santo, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que eu sabia que ele usava, mas eu nunca presenciei (...); Que foi no mês de junho ou julho que mudamos para aquela casa (...); Que eu estava conversando com a vizinha (...); Que chegou um carro branco (...), com quatro homens vestidos de preto armado e já me colocaram para dentro; Que começaram a falar que eu tinha perdido, me chamando de vagabunda; Que jogaram lá dentro (...); Que eles queriam saber do meu marido, eles queriam arma (...); Que me chamavam de vagabunda, de puta (...), me torturaram (...); Que não tinha arma (...); Que eles tinham a saidinha deles, para fumar (...); Que eu sei que ele estava lutando para sair disso; Que ele trabalhava em um Lava a Jato, o Marcelo fazia diária lá com ele também (...); Que dentro da minha casa eu nunca vi entorpecente (...); Que eu escutei eles sendo agredidos (...); Que o Marcelo estava no fundo quando a polícia chegou (...); Que o Hildson estava deitado (...); Que eu fui na corregedoria, eu levei o Marcelo junto (...), chegamos lá eles queriam que nós fôssemos na base (...), eu disse que não ia por medo (...); Que a irmã dele mandou a Dra Juliana lá na delegacia (...); Que eu não levei meu pai até a corregedoria, porque ele é policial militar, porque eu não queria envolver ele (...); Que o Marcelo foi morar com a gente depois de um mês e meio, ou dois meses (...)”.

Em que pese a negativa de autoria por parte de Hildson, os depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

Pelas provas dos autos, consta que os policiais militares receberam informações de transeuntes, de que em uma determinada residência tinha uma movimentação intensa de pessoas, principalmente no período noturno, e que desconfiavam que havia algo de ilegal acontecendo no local.

Ato contínuo, a guarnição policial intensificou as rondas pela localidade, e visualizaram o usuário Marcelo saindo da residência, onde abordaram o suspeito, momento em que tentou evadir-se do local, sendo necessário a utilização de força moderada.

Desta feita, localizaram em sua posse 03 (três) porções de entorpecente, e ao ser indagado, este informou que tinha adquirido com o proprietário da residência, e que o mesmo teria dado a droga em troca de serviços.

Por conseguinte, diante da fundada suspeita, adentraram na residência e localizaram mais entorpecentes dentro de um frasco de vidro, na qual eram muito parecidas com a droga encontrada com o Marcelo (usuário que estava saindo da casa).

Imperioso destacar que os policiais informaram que o apelante ao visualizar a viatura e verificar a iminência de ser preso, também tentou fugir do local, sendo necessário realizar a imobilização com ajuda do spray de pimenta.

Vale ressaltar que a alegação do réu, assim como de sua companheira de que foram agredidos não foram devidamente provados nos autos, uma vez que inexiste qualquer documento que possa provar que Edilaine sofreu alguma agressão por parte dos policiais. No que tange ao apelante, este alegou que os policiais fizeram várias “sacoladas", utilizaram spray de pimenta e afogamento, e ao ser perguntado se teria sofrido mais algum ferimento, negou, só após ser indagado sobre o machucado na região “glútea direita”, apontada no Laudo Pericial, é que informou que tinha uma queimadura nessa região.

Importante frisar que, na delegacia, o recorrente estava acompanhado de sua advogada, e utilizou seu direito de permanecer em silencio, não relatando as supostas torturas sofridas na ocasião.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Cumpre ressaltar que foram encontrados dentro da casa e como o usuário
21 (vinte e uma) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha e 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha,
pesando 447,51g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que a recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado, sendo induvidosa, especialmente através do depoimento dos policiais na fase judicial.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime No 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
guardar e ter em depósito
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
des
provejo
ao recurso de
Hildson Martins Sequeira
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022